Tribunal: TJSP
Processo: 1010147-20.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Laudo pericial com prognóstico de recuperação da capacidade em 6 meses – Documentos que apontam a não recuperação do obreiro após o período apontado – Ausência de reavaliação – Ausência de vistoria ambiental – Prematuridade da sentença.

Sentença anulada. Determinação de realização de vistoria ambiental e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Laudo pericial com prognóstico de recuperação da capacidade em 6 meses – Documentos que apontam a não recuperação do obreiro após o período apontado – Ausência de reavaliação – Ausência de vistoria ambiental – Prematuridade da sentença.

Sentença anulada. Determinação de realização de vistoria ambiental e elaboração de nova perícia médica por profissional diverso do que subscreveu o primeiro laudo pericial. Recurso provido.